Tribunal: STF
Processo: AP 2612
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CELSO TEIXEIRA DE JESUS (CPF nº 485.379.936-20), em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.912/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/6/2024). 



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 19/3/2024, concedi liberdade provisória a CELSO TEIXEIRA DE JESUS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 479, PET 10.912/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Estado de Minas Gerais, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos encontram-se na fase de diligências do art. 402 do Código de Processo Penal.



    Em 25/2/2025, a Defensoria Pública da União, representando CELSO TEIXEIRA DE JESUS, requereu autorização para que “a medida cautelar de recolhimento domiciliar possa ser iniciada às 20 (vinte) horas”, sob o argumento de que trabalha realizando pequenos fretes em sua cidade e o horário atual tem “significativamente prejudicado” sua atividade laboral (eDoc. 105).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 19/3/2024, concedi liberdade provisória a CELSO TEIXEIRA DE JESUS, mediante a imposição de medidas cautelares, inclusive proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pelo órgão de monitoramento eletrônico do Estado de Minas Gerais, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia.



    No caso específico, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Nesse aspecto, o acusado pode exercer sua atividade laboral durante o período diurno, garantindo assim sua subsistência.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por CELSO TEIXEIRA DE JESUS (CPF nº 485.379.936-20) de flexibilização das medidas cautelares.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente